Tribunal: TJSP
Processo: 2105893-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. DSITRIBUIÇÃO ANTERIOR DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO IMÓVEL, CUJO RECURSO DE APELAÇÃO FOI JULGADO PELA 19a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE PRIMEIRO CONHECEU DA CAUSA PARA JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO DERIVADO DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 105 DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. DSITRIBUIÇÃO ANTERIOR DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO IMÓVEL, CUJO RECURSO DE APELAÇÃO FOI JULGADO PELA 19a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE PRIMEIRO CONHECEU DA CAUSA PARA JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO DERIVADO DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP. PREVENÇÃO DA 19a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.